Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
I. A concessão da gratuidade de justiça não elide a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade fica sujeita à condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.